Tribunal: STF
Processo: RE 1458981
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto pela parte Agravada, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade.



    3. À época do ajuizamento da ação (2009) não foi comprovada a legitimidade do Sindicato, nos termos da Súmula 677 do STF. Somente em 2021, nas contrarrazões ao apelo extremo, foi juntada aos autos certidão da situação ativa do órgão sindical, o que é inviável. 



     4. Além disso, em tal documentação, não se pode aferir se, na ocasião da propositura da ação ordinária, o Recorrente já tinha realizado o registro no Ministério do Trabalho. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.